Tribunal: TJES
Processo: 5038518-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038518-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN STEFANO VAILANT GARCIA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5038518-93.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO:
ALLAN STEFANO VAILANT GARCIA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO (SEIS MESES). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. DOLO DO PREPOSTO E PUBLICIDADE ENGANOSA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUZIR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento; condenar a requerida à restituição imediata e integral do valor de R$ 36.187,88, deduzida apenas a taxa de administração sobre o valor histórico; e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A lide decorre de oferta enganosa de preposto da ré, que garantiu ao autor a contemplação da cota no prazo máximo de 6 meses para quitação de financiamento imobiliário, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de valoração de áudio de pós-venda. No mérito, defende a validade do negócio jurídico, a inexistência de prova de erro ou dolo, a legalidade das cláusulas contratuais e a necessidade de observar as regras de restituição ao final do grupo ou por sorteio. Pugna, ainda, pelo afastamento ou redução da condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, rejeita-se a tese de nulidade da sentença
por falta de análise de áudio de pós-venda. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os documentos se encontrar fundamentos suficientes para decidir. O juízo
a quo
baseou-se em provas diretas da fase de negociação (áudios de WhatsApp do vendedor), que são cronologicamente anteriores e determinantes para a formação da vontade do consumidor. A discordância na valoração da prova é matéria de mérito, não ensejando nulidade processual. O dever de fundamentação é satisfeito quando o julgador enfrenta as questões aptas a influir no julgamento, não estando obrigado a responder isoladamente a cada documento se a decisão expõe razões suficientes para o convencimento. No caso, o sentenciante delimitou a controvérsia e apreciou o conjunto probatório relevante para o desfecho da lide.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve vício de consentimento na adesão ao consórcio e se o regime de restituição deve ser o ordinário ou o decorrente da anulação do pacto.

6.

A despeito dos argumentos da Recorrente, que se apega à formalidade do contrato escrito e a uma ligação de pós-venda, tais elementos não são suficientes para afastar o vício que macula a origem do negócio. Da análise detida dos autos, especialmente dos áudios e mensagens trocadas (ID. 19155427 e seguintes), resta comprovado que o preposto da ré induziu o autor a erro ao garantir a contemplação em prazo determinado (6 meses - ID. 19157337 e seguintes) para quitação de dívida imobiliária. Tal conduta configura dolo (art. 145, CC) e publicidade enganosa, vinculando o fornecedor nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC. A promessa específica feita pelo vendedor para captar o cliente prevalece sobre as cláusulas genéricas do contrato de adesão que negam a garantia de contemplação.

7.

O vício de consentimento contamina o negócio jurídico desde sua origem. Assim, não se aplica ao caso a tese de devolução apenas após o encerramento do grupo ou por sorteio, típica da desistência voluntária. Assim, não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.795/2008 para fins de restituição de valores. Tal norma disciplina a hipótese de desistência ou exclusão de um consorciado que aderiu a um contrato válido, situação diametralmente oposta à dos autos, em que se declara a invalidade do pacto desde sua formação. Reconhecida a invalidade do contrato por culpa exclusiva da administradora, a restituição deve ser imediata e integral, sem as retenções previstas para desistentes (taxas e multas).

8.

Observa-se que a sentença determinou a dedução da taxa de administração em um contrato anulado por vício de consentimento. Veja-se: “[...]
e do valor deverá ser deduzida tão o valor da taxa de administração sob o valor histórico pago pelo consumidor
”. Contudo, não houve recurso da parte autora para sanar tal ponto, limitando-se a pugnar pela manutenção integral da sentença em suas contrarrazões, o que impede qualquer intervenção corretiva por esta Turma Recursal, ante o princípio da preclusão e da vedação à
reformatio in pejus
.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A frustração de planejamento financeiro destinado à moradia, aliada ao engodo perpetrado, ultrapassa o mero dissabor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Neste lastro, em relação ao dano moral, considerando que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo, portanto, o
quantum
compensatório ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$10.000,00 para o patamar de R$5.000,00.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)